Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. GARANTIA CONTRATUAL. CAUÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em razão de sentença prolatada em ação de cobrança de alugueres, que julgou procedentes os pedidos iniciais.
2. Resolvido o contrato de alugueres e reconhecido o inadimplemento de prestações mensais, é possível a compensação entre parcelas inadimplidas e eventual garantia contratual (caução) inicialmente retida pelo locador, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Precedente: Acórdão 1793985, 07198271520228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023.
4. Apelo conhecido e provido.